Tribunal: TJPA
Processo: 0814252-42.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814252-42.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: DANIEL HENRIQUE MACEDO PEREIRA, ANA LUCIA VILHENA PANTOJA PEREIRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, IDEAL MOVEIS COMERCIO EIRELI - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
– DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONHECIMENTO DO CONTEÚDO DE TÍTULOS QUE ENSEJARAM A INSCRIÇÃO DOS AGRAVANTES EM CADASTRO RESTRITIVO – AVALISTAS – REQUISITOS DOS ARTS. 397 E ART. 398 DO CPC PREENCHIDOS – EXIBIÇÃO DE LIVRO-CAIXA – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVANTES QUE FIGURAM COMO AVALISTAS E NÃO SÓCIOS NA REFERIDA SOCIEDADE – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR – DISCUSSÃO AFETA A DEMANDA DE ORIGEM
–

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia recursal a aferição do preenchimento ou não dos requisitos autorizadores da Tutela Cautelar Antecedente pleiteada na exordial; bem assim a necessidade de retirada do nome dos agravantes de cadastro de restrição de crédito.

2 – Não obstante o Recurso Repetitivo REsp

1.349.453/MS tenha sido julgado antes da vigência do novo Código de Processo Civil, guarda

pertinência em suas razões de decidir com o caso concreto, à luz do art. 397 do Código de

Processo Civil, uma vez que o feito de origem consiste em Tutela Cautelar Antecedente, na qual visam os recorrentes tomar conhecimento do conteúdo de títulos que ensejaram a sua inscrição em Cadastro Restritivo, acerca dos quais afirmam a nulidade, preenchendo os requisitos descritos nos incisos do dispositivo acima transcrito, especialmente quanto à descrição, finalidade da prova e circunstâncias.

3 – Considerando a posição de avalistas das dívidas com renúncia ao benefício de ordem aduzida pelos recorrentes, revelam-se satisfeitos os requisitos autorizadores do pedido de exibição dos títulos/contratos/boletos que estiverem em poder do Banco do Brasil S/A e dos contratos em poder da Ideal Móveis Comércio Eirelli – ME que deram origem as dívidas impugnadas, face a necessidade da prova do alegado equívoco na inscrição dos nomes dos agravantes em cadastros negativos, nos termos do art. 398 do Código de Processo Civil.

5 – Acerca do pedido de retirada do nome dos agravantes de cadastro de restrição de crédito (SPC e SERASA), não se pode aplicar o mesmo raciocínio da exibição de documentos, neste momento processual, uma vez que o pedido de exibição de documentos visa o aparelhamento de eventual ação vindoura com o escopo de impugnar as dívidas que ensejaram a inscrição, as quais possuem presunção de veracidade.

6 – No que tange ao pedido de exibição do Livro-Caixa da Ideal Móveis Comércio Eireli-ME, observa-se restrição insculpida nos arts. 1.020 e 1.021 do Código Civil, uma vez que os agravantes afiguram-se como avalistas e não sócios na referida sociedade.

7 –
Por fim, as questões relativas ao alegado descumprimento integral ou parcial da liminar deferida no presente recurso, tenho que tais matérias devem ser discutidas na origem, considerando as limitações existentes no recurso de agravo de instrumento, cuja natureza é
secundum eventum litis
.

8 – Recurso de Agravo de Instrumento
Conhecido
e
Parcialmente Provido
, c
onfirmando a liminar concedida para determinar
a exibição dos documentos/títulos/boletos em poder do agravado Banco do Brasil S/A, e dos contratos de posse da Ideal Imóveis Comércio Eireli-ME, em que os recorrentes figurem como avalistas e ensejaram a inscrição de seus nomes no cadastro de restrição de crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite do valor da causa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 01 de agosto de 2023
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0814252-42.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
ANA LÚCIA VILHENA PANTOJA PEREIRA

AGRAVANTE:
DANIEL HENRIQUE MACEDO PEREIRA

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:
IDEAL MÓVEIS COMÉRCIO EIRELI – ME

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANA LÚCIA VILHENA PANTOJA PEREIRA
e
DANIEL HENRIQUE MACEDO PEREIRA
inconformados com decisão proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos de
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
(Processo n. 0856873-24.2022.8.14.0301) ajuizada por si contra
BANCO DO BRASIL S/A
e
IDEAL MÓVEIS COMÉRCIO – ME
, indeferiu o pedido de tutela provisória.

Na decisão agravada, o juízo primevo indeferiu o pedido de tutela provisória, relativa a apresentação de todos os títulos negociados a pedido da segunda requerida e respectivos valores antecipados, acompanhados de cópia dos mesmos (boletos e duplicatas), bem como cópia dos contratos de compra e venda de produtos e prestação de serviços firmados entre a empresa Ideal Móveis e terceiros, que originaram a emissão dos respectivos títulos de crédito levados para desconto; bem assim a cópia de todos os contratos de compra e venda de produtos e prestação de serviços firmados com terceiros, que deram origem aos títulos negociados junto ao banco requerido.

Inconformados, os autores ANA LÚCIA VILHENA PANTOJA PEREIRA e DANIEL HENRIQUE MACEDO PEREIRA interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento (ID. 11317373).

Alegam que buscam o acesso as informações relativas aos negócios jurídicos entabulados pelos agravados, relacionados ao Contrato para Desconto de Títulos n. 168.615.082, do qual constam como fiadores e principais devedores e, assim, visam a exibição de documentos comuns às partes, considerando o desatendimento do pedido extrajudicial por si apresentado.

Aduzem que o cerne da questão reside na constatação de que a empresa Ideal Móveis Comércio – ME obteve empréstimo junto ao Banco do Brasil munida de duplicatas sem causa, bem como no fato de que a instituição financeira violou o dever contratual ao deixar de observar a existência de validade do negócio jurídico vinculado aos títulos descontados e, assim, a instituição bancária assumiu o risco da inadimplência.

Arguem que a exibição de documentos ora perquirida se coaduna em medida essencial para aparelhar a discussão acerca da validade do negócio jurídico, ressaltando que, em sede de Recursos Repetitivos, o STJ consolidou entendimento de interesse de agir do requerente na hipótese de pedido prévio à instituição bancária e pagamento do custo do serviço.

Arrazoam que a tese consolidada no STJ não vincula a exibição de documentos somente aos integrantes da relação jurídica, ressaltando que a interpretação mais correta inclui ambas as partes, uma das partes ou terceiro, que demonstrem interesse, existente na hipótese, decorrente da condição de fiadores e principais devedores.

Pleiteiam assim, a concessão de efeito ativo ao recurso e a confirmação em julgamento definitivo, para que seja determinada a exibição pela instituição financeira agravada, da relação dos títulos negociados a pedido da segunda agravada e dos respectivos valores antecipados, acompanhados de cópias, cópias dos contratos; pela primeira agravada, a apresentação de cópia de todos os contratos de compra e venda que deram origem aos títulos negociados junto a terceiros, bem como do livro caixa da empresa; a admissão de veracidade dos fatos alegados.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão de ID. 11321999, foi deferido o pedido de efeito ativo para determinar a exibição dos documentos pugnados no recurso.

No ID. 11499723, a instituição financeira agravada, peticionou informando a juntada dos respectivos documentos.

Em contrarrazões (ID. 11750122), o agravado Banco do Brasil S/A, arguiu, em síntese, que os requisitos autorizadores do pleito liminar pugnado pelos agravantes não estariam preenchidos, defendendo, assim, o desprovimento do recurso.

Em decisão de ID. 13018357, foi determinada a retirada do sigilo sobre os documentos colacionados no ID. 11499723.

No ID. 13517924, os agravantes alegaram que a instituição financeira não teria cumprido na integra a liminar deferida.

No ID. 13885883, a instituição financeira argui a inocorrência do alegado descumprimento.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos agravantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Em face da ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição do preenchimento ou não dos requisitos autorizadores da Tutela Cautelar Antecedente pleiteada na exordial; bem assim a necessidade de retirada do nome dos agravantes de cadastro de restrição de crédito.

Consta das razões deduzidas pela ora agravante
a necessidade de acesso a informações relativas a negócios jurídicos entabulados pelos agravados relacionados ao Contrato para Desconto de Títulos n. 168.615.082, do qual constam como fiadores e principais devedores e, assim, visam a exibição de documentos comuns às partes, considerando o desatendimento do pedido extrajudicial por si apresentado; que o cerne da questão reside na constatação de que a empresa Ideal Móveis Comércio – ME obteve empréstimo junto ao Banco do Brasil munida de duplicatas sem causa, bem como no fato de que a instituição financeira violou o dever contratual ao deixar de observar a existência de validade do negócio jurídico vinculado aos títulos descontados e, assim, a instituição bancária assumiu o risco da inadimplência; que a exibição de documentos ora perquirida se coaduna em medida essencial para aparelhar a discussão acerca da validade do negócio jurídico, ressaltando que, em sede de Recursos Repetitivos, o STJ consolidou entendimento de interesse de agir do requerente na hipótese de pedido prévio à instituição bancária e pagamento do custo do serviço; bem como que a tese consolidada no STJ não vincula a exibição de documentos somente aos integrantes da relação jurídica, ressaltando que a interpretação mais correta inclui ambas as partes, uma das partes ou terceiro, que demonstrem interesse, existente na hipótese, decorrente da condição de fiadores e principais devedores.

Da Exibição de Documentos

Analisados os autos, verifica-se que o pedido liminar formulado na origem, se coaduna na exibição de documentos e retirada dos nomes dos agravantes em cadastro de restrição de crédito.

A decisão agravada indeferiu o pedido de exibição de documentos, sob o fundamento de que os agravantes não teriam demonstrado a existência de relação jurídica entre as partes.

A pretensão, portanto, lastreia-se no art. 397 do CPC
, in verbis
:

Art. 397. O pedido formulado pela parte conterá:

I - a descrição, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa, ou das categorias de documentos ou de coisas buscados;

II - a finalidade da prova, com indicação dos fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa, ou com suas categorias;

III - as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe, ainda que a referência seja a categoria de documentos ou d coisas, e se acha em poder da parte contrária.

Nesse contexto, importante assentar que, embora o Recurso Repetitivo REsp

1.349.453/MS tenha sido julgado antes da vigência do novo Código de Processo Civil, guarda

pertinência em suas razões de decidir com o caso concreto, à luz do art. 397 do NCPC, uma vez que o feito de origem consiste em Tutela Cautelar Antecedente, na qual visam os recorrentes tomar conhecimento do conteúdo de títulos que ensejaram a sua inscrição em Cadastro Restritivo, acerca dos quais afirmam a nulidade, preenchendo os requisitos descritos nos incisos do dispositivo acima transcrito, especialmente quanto à descrição, finalidade da prova e circunstâncias.

Corroborando o posicionamento supra, vejamos precedentes jurisprudenciais:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - REQUISITOS. Deve ser deferida a exibição de documentos requeridos para a constituição de prova útil e pertinente cujo conteúdo é comum às partes litigantes.

(TJ-MG - AI: 10000204471593002 MG, Relator: Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 05/07/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/07/2022). (Grifei).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO
- ORDEM DE EXIBIÇÃO - DOCUMENTO COMUM ÀS PARTES - ART. 399, DO CPC - OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DECISÃO MANTIDA
- MULTA COMINATÓRIA - FIXAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRAZO - CUMPRIMENTO ORDEM JUDICIAL - DILAÇÃO - NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Para a antecipação de tutela devem estar presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Sendo o contrato de financiamento documento comum às partes e essencial para o deslinde da controvérsia, deverá a instituição financeira proceder à sua exibição incidental, na forma dos art. 396 e 397, do CPC.
O art. 537, do CPC possibilita a imposição de multa diária com a finalidade de promover a efetividade de decisão judicial, tratando-se de faculdade atribuída ao magistrado que, mesmo de ofício, pode impor sanção pecuniária, a fim de assegurar o resultado prático de suas decisões. Revela-se necessária a dilação do prazo para cumprimento da liminar quando este se mostra exíguo. Recurso parcialmente provido.

(TJ-MG - AI: 10000191134642001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 29/09/2020, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2020). (Grifei).

Assim, considerando a posição de avalistas das dívidas com renúncia ao benefício de ordem aduzida pelos recorrentes, revelam-se satisfeitos os requisitos autorizadores do pedido de exibição dos títulos/contratos/boletos que estiverem em poder do Banco do Brasil S/A e dos contratos em poder da Ideal Móveis Comércio Eirelli – ME que deram origem as dívidas impugnadas, face a necessidade da prova e ao alegado equívoco na inscrição dos nomes dos agravantes em cadastros negativos, nos termos do art. 398 do Código de Processo Civil.

Desse modo, entendo que resta demonstrada, a plausibilidade do direito alegado pelos agravantes, apto a ensejar a concessão da tutela cautelar pleiteada no presente recurso, neste capítulo.

Da Inscrição em Cadastro de Restrição de Crédito e da Exibição do Livro-Caixa da Ideal Móveis Comércio Eireli-ME e do Alegado Descumprimento da Liminar

Acerca do pedido de retirada do nome dos agravantes de cadastro de restrição de crédito, (SPC e SERASA), não se pode aplicar o mesmo raciocínio da exibição de documentos, neste momento processual, uma vez que o pedido de exibição de documentos visa o aparelhamento de eventual ação vindoura com o escopo de impugnar as dívidas que ensejaram a inscrição, as quais possuem presunção de veracidade.

Nesse sentido, vejamos aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO.
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDA. PEDIDO DE RETIRADA DO NOME DA AUTORA DO SERASA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
Pedido liminar de retirada das restrições constantes no SERASA em nome da autora, alegando ser medida essencial para que esta tenha um melhor crédito e possa ter melhores oportunidades de negociação além de ser fator analisado nos certames dos quais participa. Decisão de indeferimento. Em sede de cognição sumária, o pleito não deve prosperar. Isso porque a parte autora não nega a dívida que tem com os réus. Portanto, a princípio, a anotação restritiva não se mostra ilícita. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. Matéria a demandar dilação probatória.
Decisão que não se revela teratológica. Súmula TJRJ nº 59. Decisão mantida. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(TJ-RJ - AI: 00269931220228190000, Relator: Des(a). LEILA SANTOS LOPES, Data de Julgamento: 18/05/2022, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2022). (Grifei).

No que tange ao pedido de exibição do Livro-Caixa da Ideal Móveis Comércio Eireli-ME, observa-se restrição insculpida nos arts. 1.020 e 1.021 do Código Civil, uma vez que os agravantes afiguram-se como avalistas e não sócios da referida sociedade,
in verbis
:

Art. 1.020. Os administradores são obrigados a prestar aos sócios contas justificadas de sua administração, e apresentar-lhes o inventário anualmente, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico.

Art. 1.021. Salvo estipulação que determine época própria, o sócio pode, a qualquer tempo, examinar os livros e documentos, e o estado da caixa e da carteira da sociedade.

Por fim, as questões relativas ao alegado descumprimento integral ou parcial da liminar deferida no presente recurso, tenho que tais matérias devem ser discutidas na origem, considerando as limitações existentes no recurso de agravo de instrumento, cuja natureza é
secundum eventum litis
.

Destarte, considerando
a inversão do ônus de prova deferida pelo MM. Juízo
ad quo
, resta verificada, em parte, a presença do
fumus boni iuris,
entendido como a prova inequívoca que traduza a verossimilhança da alegação, em razão da necessidade da exibição dos documentos que ensejaram a inscrição dos nomes dos agravantes em cadastro de restrição de crédito, na qualidade de avalistas da sociedade empresária Ideal Móveis Comércio Eireli-ME, incluindo boletos/contratos/títulos em poder do Banco do Brasil S. A. e contratos em poder da referida sociedade, admitindo-se a prova descrita no parágrafo único do art. 398 do Código de Processo Civil, sendo o
periculum in mora
, outrossim, assente em face da necessidade da prova para aparelhamento de ação futura.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, confirmando a liminar concedida para determinar
a exibição dos documentos/títulos/boletos em poder do agravado Banco do Brasil S/A, e dos contratos de posse da Ideal Imóveis Comércio Eireli-ME, em que os recorrentes figurem como avalistas e ensejaram a inscrição de seus nomes no cadastro de restrição de crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite do valor da causa.

É como voto
.

Belém/PA, 01 de agosto de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 03/08/2023